Tribunal: TJDFT
Processo: 0714430-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Princípio da dialeticidade recursal. Inobservância. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedentes os pleitos em reconvenção nos autos da ação de busca e apreensão. Pretende a parte apelante a reforma da sentença para que o contrato seja revisado em novas bases de juros e que o recorrido seja condenado ao pagamento de R$ 9.500,00, valor que alega ter pago a maior, com correção e juros.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve afronta ao princípio da dialeticidade pelo fato do apelo não ter enfrentado os argumentos da sentença; e (ii) estabelecer se a taxa de juros aplicada no contrato é abusiva e se houve cobrança indevida.

III. Razões de decidir
3. O relator não deve conhecer de recurso caso este não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O art. 1.010 do mesmo Código preconiza que a apelação conterá as razões do pedido de reforma.
4. O recurso que não se dedica a combater com fundamentos os argumentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade recursal, levando a que este vício descaracterize a regularidade formal exigida.
5. A r. decisão fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 541, que admite a cobrança de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, desde que expressamente pactuada.
6. O apelo, por sua vez, replicou os mesmos argumentos apresentados na petição inicial, de forma mais suscinta, não mencionando nada a respeito do fundamento da sentença e não atacando os pontos centrais utilizados pelo magistrado para defender a regularidade da taxa de juros contratada.
7. A parte recorrente se posicionou de maneira genérica, argumentando que a taxa contratual excedia a média praticada pelo mercado, mas não trouxe fundamentos que confrontaram diretamente a sentença e, nem tampouco, expôs o comparativo das taxas com referências detalhadas.
8. Por conseguinte, por não atacar de forma direta e específica as razões da sentença proferida em primeiro grau, o apelo não merece ser conhecido por ser inepto.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores, de forma genérica e sem refutar as razões adotadas pelo juízo singular, viola o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do apelo por inobservância da regularidade formal".
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), artigos 85, 932, inciso III, 1.010, e 1.011.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula 541; STJ, AgInt no REsp 2021569 PA, 2022/0258838-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Acórdão 1973263, 0720161-81.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1994201, 0785459-69.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025; TJDFT, Acórdão 1910997, , 0705895-86.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.).